Tribunal: TJPA
Processo: 0020076-78.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020076-78.2005.8.14.0301

APELANTE: MARIA RITA GOMES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE POLICIAL MILITAR FALECIDO EM 08/01/1993. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 1.013, § 4º, DO, CPC).

PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
(SÚMULA 340 DO STJ). OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/1981. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONVIVÊNCIA MARITAL À ÉPOCA DO ÓBITO DO
DE CUJUS
.

1.

O objetivo da apelante é o recebimento do benefício de pensão por morte na condição de dependente de José de Ribamar Pereira da Silva, policial militar segurado do IPASEP (atual IGEPREV) com quem manteve união estável, falecido em 08/01/1993.

2.

O juízo
a quo
concluiu pela prescrição do fundo de direito, não obstante, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à imprescritibilidade do pedido de concessão de benefício de pensão por morte, somente havendo a prescrição das parcelas que ultrapassarem os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3.

Incidência do art. art. 1.013, § 4º, do CPC quanto à reforma da sentença e julgamento do mérito.

4.

Em observância ao princípio do
tempus regit actum
(Súmula 340 do STJ), o direito da apelante à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Estadual nº 5.011/1981, vigente na data do óbito do segurado.

5.

Para a configuração da união estável é necessário que haja convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

6.

Em seu depoimento pessoal, a apelante declarou que somente morou com o
de cujus
por pouco mais de um ano, no Município de Conceição do Araguaia/PA.

7.

Desta feita, não restou comprovada a convivência marital à época do falecimento do
de cujus
.

8.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e afastar a declaração de prescrição, e, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC,
julgar improcedente o pedido formulado na ação
, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC) e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência em vista da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Maria Rita de Souza Lima em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém nos autos da Ação Ordinária movida contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Em sua exordial (ID 2841505), a autora relata que era companheira do policial militar José de Ribamar Pereira da Silva, falecido em 08/01/1993, e que tal condição foi reconhecida em sede de Justificação Judicial (processo nº 591/1998) tramitada na Comarca de Imperatriz, no Estado do Maranhão.

Alega que o IGEPREV (antigo IPASEP) reconheceu o direito ao recebimento de pensão por morte apenas ao filho do casal e ao filho de relacionamento anterior do
de cujus
, contrariando o disposto na Lei nº 50.111/1981 no que se refere à sua condição de dependente, razão pela qual pleiteou judicialmente o recebimento da pensão previdenciária.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e julgando extinto o feito com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade das obrigações em decorrência da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 2841522).

Irresignada, Maria Rita de Souza Lima interpôs recurso de Apelação (ID 2841523), aduzindo que a prescrição quinquenal alcança parcela por parcela, e não o direito como um todo. Ademais, ressalta a natureza alimentar do benefício previdenciário.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 2841524).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de ser afastada a incidência da prescrição, mas julgada improcedente da ação (ID 3144047).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo da apelante é o recebimento do benefício de pensão por morte na condição de dependente de José de Ribamar Pereira da Silva, policial militar segurado do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP (atual Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV) com quem manteve união estável, falecido em 08/01/1993 (ID 2841505 - Pág. 12).

Apesar de o juízo de primeiro grau ter concluído pela prescrição da pretensão da autora, já que a ação não foi proposta dentro do prazo quinquenal aduzido pelo art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
[1]
, importa salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto à imprescritibilidade do pedido de concessão de
benefício de pensão por morte, de modo que somente haverá a prescrição das parcelas que ultrapassarem os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATENDE NECESSIDADE DE CARÁTER ALIMENTAR. INEXISTINDO NEGATIVA EXPRESSA E FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO, INCIDE A SÚMULA 85/STJ. SUPERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADVERSA ORIUNDA DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA E A TERCEIRA SEÇÕES DO STJ. ULTERIOR CONCENTRAÇÃO, MEDIANTE EMENDA REGIMENTAL, DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA NO PRIMEIRA SEÇÃO. EMBARGOS DO PARTICULAR E DO MPF ACOLHIDOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.

2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.

3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

4. Essa salutar orientação já foi acolhida no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. DJe 23.9.2014, de modo que não se faz necessária, em face desse acolhimento, qualquer manifestação de outros órgãos judiciais a respeito do tema, porquanto se trata de matéria já definida pela Suprema Corte. Ademais, sendo o direito à pensão por morte uma espécie de direito natural, fundamental e indisponível, não há eficácia de norma infraconstitucional que possa cortar a fruição desse mesmo direito. Os direitos humanos e fundamentais não estão ao alcance de mudanças prejudiciais operadas pelo legislador comum.

5. Assim, o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o benefíciário pode postular sua concessão quando dele necessitar. Sendo inadmissível a imposição de um prazo para a proteção judicial que lhe é devida pelo Estado.

6. Mesmo nas hipóteses em que tenha havido o indeferimento administrativo, não se reconhece a perda do direito em razão do transcurso de tempo. Isso porque a Administração tem o dever de orientar o administrado para que consiga realizar a prova do direito requerido, não havendo, assim, que se falar na caducidade desse direito em razão de um indeferimento administrativo que se revela equivocado na esfera judicial.

7. Tal compreensão tem sido adotada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção quando da análise de recursos relacionados a Segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, reconhecendo-se que as prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, que incorpora-se ao patrimônio jurídico do interessado, daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32. Precedentes: AgRg no REsp. 1.429.237/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.10.2015; AgRg no REsp. 1.534.

861/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.8.2015; AgRg no AREsp.

336.322/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 8.4.2015; AgRg no AREsp. 493.997/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.6.2014.

7. Impõe-se, assim, estender tal compreensão às demandas que envolvem o pleito de benefícios previdenciários de Servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência, uma vez que, embora vinculados a regimes diversos, a natureza fundamental dos benefícios é a mesma

8. Nestes termos, deve-se reconhecer que não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.

9. Não é demais pontuar que no âmbito da Lei 8.112/90, o art. 219 confere esse tratamento distinto àquele que tem legítimo interesse ao benefício previdenciário, reconhecendo que só ocorre a prescrição das prestações exigíveis há mais de 5 anos, uma vez que a lei permite o requerimento da pensão a qualquer tempo.

10. Embargos de Divergência do particular e do MPF acolhidos, a fim de prevalecer o entendimento de que não há que se falar em prescrição de fundo de direito, nas ações em que se busca a concessão do benefício de pensão por morte.

(EREsp n. 1.269.726/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 20/3/2019.)

Desta feita, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito
no pedido de concessão de pensão por morte
, merece reforma a sentença vergastada, devendo ser observada a regra do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. (...)

Uma vez que o processo já se encontra devidamente instruído, passo ao julgamento do mérito da ação.

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula 340 do STJ
[2]
, o direito da apelante à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Estadual nº 5.011/1981, vigente na data do óbito do segurado:

Art.

22 -
São considerados dependentes do segurado
, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A

mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior

de setenta (70) anos de idade;
a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito
e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria. (...)

Art. 24 - O regime previdenciário de que trata esta Lei, consiste em benefícios, assistência financeira e serviços a saber:

(...)

II - Quanto aos dependentes:

a)

pensão; (...)

Art. 27 - A pensão garantirá, aos dependentes do segurado que falecer, uma importância correspondente a 70% (setenta por cento) do salário de contribuição e será devida a partir da data do óbito. (...)

Art.

28 - Tem direito à pensão, os dependentes enumerados no art. 22, os mais próximos excluindo os demais.

Conforme consta nos autos, após o falecimento do policial militar José de Ribamar Pereira da Silva a apelante ajuizou Ação de Justificação Judicial (processo nº 591/98) perante à Comarca de Imperatriz/MA, a fim de constituir prova de sua condição de dependente do
de cujus
(ID 2841505 - Pág. 17 ao ID 2841506 - Pág. 8).

A Ação de Justificação Judicial foi julgada procedente em 13/01/1999, com base nos depoimentos de Celidônia do Nascimento Silva Alves e Marinelse Marinho Ribeiro, as quais atestaram que a apelante conviveu maritalmente com José de Ribamar Pereira da Silva por mais de 05 (cinco) anos (ID 2841506 - Pág. 6).

Contudo, o seu pedido administrativo de recebimento de pensão (protocolo nº 2005/79710) foi indeferido pelo IGEPREV (ID 2841505 - Págs. 14 a 16).

Ressalta-se que para a configuração da união estável é necessário o preenchimento de alguns requisitos, a saber: convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
[3]
.

A apelante sustentou ter vivido maritalmente com José de Ribamar Pereira da Silva

por mais de 05 (cinco) anos, de 1988 até o óbito deste em 08/01/1993 (ID 2841505 - Pág. 14, ID 2841505 - Pág. 19 e ID 2841511 - Pág. 16), alegação que fora corroborada por diversas testemunhas por ela apontadas (ID 2841512 - Pág. 6).

Não obstante, ao ser colhido o seu depoimento pessoal em audiência de instrução, a apelante declarou que somente morou com o
de cujus
por pouco mais de um ano, no Município de Conceição do Araguaia/PA (ID 2841519 - Págs. 1), tendo também afirmado à Assistente Social do IGEPREV “que não foi residir com o ex-segurado em Xinguara pois teve que regressar para Imperatriz” (ID 2841511 - Pág. 17).

Assim, considerando que o
de cujus
, à época do seu falecimento, já estava residindo no Município de Xinguara/PA por aproximadamente 01 (um) ano, consoante o relato das testemunhas ouvidas no processo (ID 2841515 - Págs. 2 a 9 e ID 2841519 - Págs. 1 a 3), e que não há provas de “convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” entre ele e a apelante nesse período, entendo que no presente caso não restou comprovada a existência de união estável a ensejar o recebimento da pensão pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar integralmente a sentença e afastar a declaração de prescrição, e, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do CPC,
julgar improcedente o pedido formulado na ação
, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC) e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência em vista da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[2]

STJ. Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

[3]
Art. 1.723 do Código Civil.

Belém, 24/06/2022